Tribunal: STF
Processo: ARE 1446808
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTENTE NO CASO CONCRETO. PREQUESTIONAMENTO: AUSENTE. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nestes termos:
    “(...) ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
    (...)
    2. Desde logo cabe observar que o inconformismo não prospera, pois a sentença atacada deu ao caso justa solução. Consoante se colhe dos documentos que instruem o presente agravo, nos autos da ação penal nº 0000309-27.2017.8.26.0551, o agravante foi condenado a cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26.06.2017, na Rua Guararapes, nº 1154, Vila Cláudia II, na cidade de Limeira, agindo em concurso com Daniel Lopes Filho, Giovani Luís Baquião Lopes, Maurício Rodrigues de Assis e Thiago Fernando Peres, tinha em depósito, para fins de tráfico, 35,6kg de maconha e 2,65g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tendo a prova revelado ainda ser ele responsável por adquirir o tóxico para revenda, com atuação também “no controle financeiro do grupo” (fls. 117/136 e 152/171). 
    Nos autos da ação penal nº 0013364-59.2017.8.26.0320, ele foi condenado a seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20.07.2017, na Rua Ana Lúcia F. D. Andreia, nº 116, Jardim Piza, na cidade de Limeira, guardava, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dezessete porções de maconha, com peso de 6,659kg; dezenove porções de cocaína, pesando 1,853g, e quatro porções da mesma droga em forma de “crack”, com peso de 285g, tendo a prova revelado que o agravante também possuía balanças de precisão, rolos de filme plástico e mil, cento e dezoito flaconetes utilizados para embalagem da droga em porções individuais (fls. 201/218). 
    Como se vê, conquanto se relacionem os dois processos indicados pelo agravante a crimes da mesma espécie (tráfico ilícito de entorpecentes), praticados com certa proximidade no tempo, ficou patente a inexistência do vínculo subjetivo a unir as condutas, donde impossível concluir que a subsequente seria mero desdobramento da anterior.
     De fato, embora a apreensão do entorpecente ocorrida no dia 20.07.2017 tenha sido possível em razão das diligências promovidas logo após a apreensão de tóxico feita no dia 26.06.2017, em outro local, como anotado pela combativa defesa no recurso, é certo que as condutas não se confundem, pois foram cometidas em contextos distintos (a primeira contou ainda com outros agentes com os quais o agravante atuava em coautoria) e com “modus operandi” diferenciados, a caracterizar crimes autônomos e não infração única, sobressaindo de tais circunstâncias a atuação com desígnios distintos em cada qual das oportunidades referidas, a revelar, em consequência, reiteração criminosa da atividade de delinquente habitual, que fez do nefasto comércio de entorpecentes seu meio de vida, o que afasta a pretensão de reconhecimento da “fictio juris” do crime continuado. Aliás, a “perseveratio in crimine” é de todo incompatível com a pretensão aqui deduzida, antes lhe pesando como impedimento à quase impunidade que pretende alcançar com o reconhecimento de crime único ou com a unificação das penas. 
    Como bem observou a douta juíza na decisão recorrida: “Não se trata de crime único, pois os contextos foram diferentes. Observa-se que em um dos processos (PEC apenso - 0013275-04.2019) o sentenciado foi condenado como coautor, sendo a sentença "devidamente embasada e justificada pela prova colhida que descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos, embora a negativa do réu" (fls. 424). No outro processo (PEC principal) a condenação atribuiu ao sentenciado a posição de autor principal de outro crime de tráfico em outro contexto. A sentença juntada às fls. 08/16 deste PEC principal descreve a conduta do artigo 33 atribuída isoladamente ao sentenciado, que guardava, sem autorização legal e para fins de tráfico diversas porções de substancias entorpecentes, assim como aparelhos e objetos destinados à preparação de drogas. A sentença juntada às fls. 08/27 do PEC apenso (0013275-04.2019) atribuiu ao sentenciado a coautoria do crime, identificando participações na compra de entorpecentes e no controle financeiro do grupo (fls.19). Portanto, não se trata de crime único, mas de circunstancias que isoladamente justificaram as respectivas condenações. Ademais, para que seja caracterizado o crime continuado é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Os requisitos objetivos correspondem às circunstancias de tempo, lugar, maneira de execução previstas no artigo 71 do Código Penal. Entretanto, deve ser cumulado com o requisito subjetivo, que não está preenchido no caso. A respeito do primeiro requisito, "não há entre eles qualquer vínculo subjetivo esse consistente no aproveitamento por uma das condutas criminosas de situação e oportunidade criada por delito anterior, para que se construa uma aparência de desdobramento entre elas uma vez que o primeiro crime não foi ponto de partida do segundo, nem mesmo criou situação propicia à execução deste" (Trecho extraído do Agravo de Execução Penal nº 9003093-95.2019.8.26.0050 - São Paulo, 10/08/2020, TJSP). Execução penal Unificação de penas Continuidade delitiva Impossibilidade Ausência de requisitos objetivo e subjetivo Autonomia entre os crimes caracterizada Indeferimento bem justificado Recurso improvido. (Agravo de Execução Penal nº 9003093-95.2019.8.26.0050 - São Paulo, 10/08/2020, TJSP). Verifica-se no caso mera reiteração criminosa, ainda que em dias próximos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de crime único e o de continuidade delitiva.” (fls. 33/34). 
    Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O crime continuado é modalidade de concurso material. O Código Penal sufragou a teoria objetiva (art. 71). Leva-se em conta as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes para os crimes subseqüentes serem havidos como continuação do primeiro. O instituto resultou do trabalho dos praxistas e glosadores que buscavam, conforme mais tarde, passou a ser chamada 'Política Criminal', evitar a aplicação de pena de morte na reiteração do crime de furto de pequeno valor. Os códigos concomitantemente, disciplinam a habitualidade criminosa. A habitualidade é incompatível com a continuidade delitiva. A primeira recrudesce, a segunda ameniza o tratamento penal. Em outras palavras, a culpabilidade (no sentido de reprovabilidade) é mais intensa na habitualidade do que na continuidade. Em sendo assim, jurídico-penalmente, são situações distintas. Não podem, outrossim, conduzir ao mesmo tratamento. O crime continuado favorece o delinqüente. A habitualidade impõe reprovação maior, de que a pena é expressão, finalidade (Código Penal, art. 59), estabelecida segundo seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Na continuidade há sucessão circunstancial de crimes. Na habitualidade, sucessão planejada, indiciária do modus vivendi do agente. Seria contraditório instituto que recomenda pena menor se aplicada à hipótese que reclama sanção mais severa. Conclusão coerente com a interpretação sistemática das Normas do Código Penal.” (RT 695/391) e “1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. (...)” (HC nº 477102, 6ª Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 26.02.2019, DJe de 15.03.2019) e também: “Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente. Precedentes.” (HC nº 526508, 5ª Turma, Relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo julgado em 12.11.2019, DJe de 22.11.2019) e ainda: “Esta Corte tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual. Precedentes.” (AgRg no HC nº 470124, 5ª Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 04.06.2019, DJe de 17.06.2019).
    (...)
    Dessa forma, agiu com acerto a douta juíza ao indeferir o pedido de reconhecimento de crime único ou de unificação de penas pela continuidade delitiva e, não merecendo a decisão qualquer alteração, o desprovimento do agravo se impõe.” (e-doc. 6, p. 1-8).
    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XXXIX e LIII, da Constituição da República (e-doc. 11).
    É o relatório.
    Decido.
    3. A repercussão geral da matéria constitucional é um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme os arts. 102, § 3º, da CRFB e 1.035, § 2º, do CPC. Para tanto, a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    4. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Aliás, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a simples “descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada por que a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE nº 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 31/08/2010, p. 24/09/2010). 
    5. O reconhecimento da repercussão geral é sobremaneira impactante, pois gera a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC) e atribui preferência ao caso, que deverá ser julgado no prazo máximo de 1 ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por isso, pressupõe-se que a questão apresentada no recurso se sobressaia na universalidade dos demais feitos, notadamente, para que não se vulnere o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB), seja dos próprios envolvidos no caso específico, seja de todos os demais litigantes que teriam seus processos suspensos. 
    6. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:  
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) .
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020). 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”  
    7. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte.  
    8. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020), em julgado assim ementado:  
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).  
    9. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    10. Nesse quadro, bem se vê que o presente caso — que discute a possibilidade de reconhecimento, no caso concreto, de crime único ou em continuidade delitiva para unificação das penas em sede de execução — não atende ao requisito da repercussão geral, pois (i) se restringe ao interesse eminentemente subjetivo das partes e (ii) não se destaca, no presente momento, frente ao universo das causas que esta Corte Constitucional tem sob julgamento, não obstante possa o mesmo tema ser novamente avaliado numa outra oportunidade, pois, repise-se, o § 1º do art. 326 do RISTF autoriza que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. 
    11. Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido porque a matéria constitucional não foi abordada, de forma expressa, no recurso perante a origem, tampouco houve a interposição de embargos de declaração para suprimir eventual omissão do acórdão recorrido.  
    12. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 
    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   
    13. Nesse sentido, aponto o precedente:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    (ARE nº 1.384.373-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).
    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de janeiro de 2024.  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator